Tribunal: TJPA
Processo: 0800366-34.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800366-34.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: EUZEBIO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança cível impetrado por servidor do magistério estadual em face de ato imputado ao Secretário de Educação do Estado do Pará, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. O agravante sustenta que a inicial foi devidamente instruída com termo de posse e contracheques, afirmando fazer jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, inclusive de forma automática, diante da omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados com a impetração são suficientes para comprovar, de plano, o direito líquido e certo à progressão funcional horizontal pretendida; e (ii) estabelecer se a ausência de certidão de tempo de serviço e de documentação funcional oficial torna inadequada a via do mandado de segurança, por exigir dilação probatória incompatível com o rito especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, idônea e inequívoca do direito líquido e certo no momento da impetração, nos termos do art. 1º e do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, não sendo admissível dilação probatória para suprir deficiência instrutória.

A certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente constitui documento essencial para a aferição objetiva do lapso temporal, do vínculo funcional e das condições necessárias ao desenvolvimento na carreira, sobretudo quando a controvérsia envolve progressão funcional por antiguidade.

Contracheques e termo de posse não comprovam, por si sós, a continuidade do efetivo exercício no cargo, a inexistência de afastamentos não computáveis, o correto enquadramento funcional nem o cumprimento dos interstícios legais exigidos para a progressão pretendida.

O art. 38 da Lei Estadual nº 5.810/1994 condiciona a promoção ao efetivo exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses legalmente equiparadas, de modo que esse requisito não pode ser presumido com base em indícios ou alegações genéricas.

A invocação da progressão automática prevista no art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010 não afasta a necessidade de comprovação documental dos requisitos objetivos indispensáveis ao avanço funcional, especialmente do tempo de serviço computável e da regularidade do exercício.

A ausência de documentação funcional oficial desloca a controvérsia para análise de histórico funcional, licenças, afastamentos e registros administrativos internos, providências que caracterizam dilação probatória incompatível com a via mandamental.

A inadequação do mandado de segurança, por insuficiência de prova pré-constituída, não importa negativa abstrata do eventual direito material, mas apenas reconhecimento de que a pretensão, tal como deduzida e instruída, não se ajusta ao rito eleito.

O agravo interno não infirma especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, pois apenas reitera a suficiência de documentos já reputados inadequados, sem suprir a ausência da certidão de tempo de serviço, o que impõe a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e incontroversa do direito líquido e certo, vedada a dilação probatória para suprir deficiência documental da inicial. 2. A certidão de tempo de serviço e a documentação funcional oficial são indispensáveis para comprovar, em mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos objetivos da progressão funcional de servidor público. 3. Contracheques e termo de posse não bastam, isoladamente, para demonstrar efetivo exercício, regularidade funcional e cumprimento dos interstícios legais exigidos para progressão na carreira. 4. A previsão legal de progressão automática por ausência de avaliação de desempenho não dispensa a comprovação documental dos requisitos objetivos do avanço funcional. 5. A ausência de prova pré-constituída autoriza o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14, § 3º, e 50; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 38.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EUZEBIO RODRIGUES DOS SANTOS
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
ajuizado em face do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC
, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída.

A parte agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que foi intimada da decisão monocrática em 08/01/2026, com ciência registrada em 21/01/2026, razão pela qual o prazo recursal se estenderia até 11/02/2026, sendo tempestivo o agravo interno.

No mérito recursal, alega que impetrou o mandado de segurança “
para garantir a sua valorização e progressão de carreira, com a realização de desempenho e garantia dos termos da lei 7.442/2010, conforme omissão ilegal do impetrado
”, insurgindo-se contra a decisão que concluiu pela inadequação da via mandamental por suposta necessidade de dilação probatória. Segundo destaca, a decisão agravada consignou que “
a pretensão deduzida demanda análise fática e documental que extrapola os estreitos limites do rito mandamental, o qual exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado
”, motivo pelo qual foi indeferida a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Em contrapartida, sustenta o recorrente que o writ foi devidamente instruído com os documentos indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo invocado. Em suas palavras, “
foi juntado nos autos a comprovação de ingresso ao serviço público (estatutário) e a os contracheques, que comprovam o início do vínculo com a administração pública e a defasagem da referência funcional, de responsabilidade da parte coatora que não atualiza as progressões funcionais, bem como não vem realizando avaliações de desempenho, sendo omissa quanto aos termos da Lei nº 7.442/2010
”. Aduz, assim, que a omissão administrativa da autoridade coatora estaria demonstrada documentalmente, sobretudo quanto à ausência de atualização das progressões funcionais e à não realização das avaliações de desempenho.

Afirma ainda que há “
inércia e ilegalidade da parte coatora, quanto à valorização funcional do servidor e o plano de cargos, carreiras e remunerações do magistério
”, defendendo que a Seção de Direito Público deve reformar a decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito e, ao final, conceder a segurança.

Para reforçar sua tese, argumenta que a
Lei Estadual nº 7.442/2010
assegura a progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério da rede pública estadual, esclarecendo que, a partir de 02/07/2010, a progressão passou a ocorrer em 12 referências, de “A” a “L”, com interstício de 3 anos. Aduz que ingressou no cargo de
professor em 16/05/2003
, como servidor concursado estatutário, e que, apesar de preencher os requisitos temporais, não recebeu a correta progressão funcional horizontal, permanecendo em referência defasada.

Sustenta, ademais, que a exigência de avaliação de desempenho não pode ser oposta ao servidor quando a própria Administração deixou de promovê-la, invocando expressamente o art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010, segundo o qual: “
Caso a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras
”. A partir disso, defende a existência de direito à
progressão automática
, sempre que ausente a avaliação funcional por omissão estatal.

O agravante também transcreve precedentes para demonstrar que o entendimento jurisprudencial é favorável à progressão funcional automática na ausência de avaliação de desempenho, inclusive com pagamento de diferenças retroativas, destacando julgado da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e acórdão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Segundo o recurso, tais precedentes reconhecem que, uma vez preenchidos os requisitos legais e verificada a mora administrativa, o servidor faz jus ao implemento das progressões e aos valores pretéritos correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

Nessa linha, argumenta que a Administração incorre em conduta contraditória ao invocar a falta de avaliação de desempenho como óbice ao direito, quando ela própria “
jamais instaurou qualquer procedimento para essa finalidade
”. Afirma que tal postura configura “
abuso de poder e afronta ao princípio da boa-fé administrativa, caracterizando um evidente caso de venire contra factum proprium
”, pois o ente público cria o obstáculo e depois o utiliza para negar a progressão funcional.

Acrescenta que a progressão funcional horizontal do impetrante encontra-se defasada, porque a SEDUC não realiza as avaliações de desempenho nem promove, na falta delas, a progressão automática prevista no art. 14, caput e § 3º, do PCCR do Magistério Estadual. Defende que “
a progressão funcional é obrigatória, vinculando a administração e, por conseguinte, deve ser realizada de forma automática quando o servidor atende aos requisitos objetivos
”, afirmando que a carreira do servidor está “estagnada e desvalorizada por culpa do Estado”.

O recorrente rebate, igualmente, eventual fundamento atinente à ausência de dotação orçamentária, asseverando que a limitação financeira não constitui justificativa idônea para o descumprimento de direitos subjetivos assegurados em lei aos servidores públicos. Para tanto, menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência nacional no sentido de que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de implementar vantagens legalmente previstas, tampouco desobrigam o ente público do cumprimento de decisões judiciais.

Por fim, requer o
provimento do agravo interno
, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja determinado o
regular prosseguimento do mandado de segurança
, com posterior julgamento de mérito e
procedência dos pedidos
formulados na impetração. Requer, ainda, “
a juntada da manifestação do Ministério Público referente a um caso semelhante com o mesmo objeto
”.

Em
contrarrazões
a parte recorrida esclarece que o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que “indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil”. Destaca que o impetrante buscava compelir a Administração Pública Estadual a implementar progressões funcionais horizontais, sustentando que a ausência de avaliação de desempenho ensejaria progressão automática, com base no § 3º do art. 14 da Lei nº 7.442/2010.

O ESTADO DO PARÁ alega, contudo, que a decisão recorrida reconheceu corretamente “
a ausência de prova pré-constituída idônea e suficiente a demonstrar o alegado direito líquido e certo
”, assinalando que não houve juntada de certidão funcional expedida pelo órgão competente, nem documentação oficial apta a comprovar o efetivo exercício no cargo e o preenchimento dos interstícios legais. Aduz, ainda, que “
os contracheques apresentados não substituem a comprovação formal do tempo de serviço e da regularidade do vínculo funcional
”, razão pela qual o reconhecimento do direito invocado seria inviável na via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Em reforço, argumenta que o agravo interno não enfrenta adequadamente a razão de decidir adotada na decisão monocrática, pois “
limita-se a reiterar teses de direito material, sem suprir a deficiência probatória apontada
”. Sustenta, assim, que a decisão agravada observou a natureza mandamental da ação, preservando a legalidade estrita e impedindo a transformação indevida do writ em ação ordinária probatória.

No tocante à inadequação da via mandamental, a parte recorrida afirma que o mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado de plano, mediante prova documental pré-constituída. Invoca o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 para sustentar que o conceito de direito líquido e certo pressupõe comprovação imediata, sendo inadmissível dilação probatória. Defende que, no caso concreto, o impetrante não juntou “
certidão de tempo de serviço, ficha funcional completa ou qualquer documento oficial expedido pela Administração
” que comprovasse, com precisão, “
o efetivo exercício contínuo no período alegado; a inexistência de afastamentos não computáveis; o exato enquadramento funcional; o implemento dos interstícios legais
”. Por isso, sustenta que a controvérsia demanda apuração fática incompatível com o rito mandamental.

Aduz também a insuficiência dos contracheques e da consulta sistêmica como prova do direito líquido e certo, afirmando que os contracheques “
limitam-se a indicar valores pagos
”, não sendo aptos a comprovar o efetivo exercício no cargo durante todo o período exigido em lei. Acrescenta que a simples reprodução de tela sistêmica, descrita como “
consulta professor/servidor
”, não substitui certidão funcional formal, documento reputado indispensável para a aferição objetiva dos requisitos legais. Nesse contexto, menciona o art. 38 da Lei nº 5.810/1994, segundo o qual o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção, defendendo que tal requisito não pode ser presumido por indícios.

Sustenta ainda a necessidade de comprovação individual dos requisitos para progressão funcional. Mesmo admitindo, em tese, a existência de progressão automática na hipótese de ausência de avaliação de desempenho, argumenta que isso não afasta a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos objetivos. Nesse ponto, assevera que “
a progressão não decorre de presunção absoluta
”, sendo indispensável demonstrar “
o transcurso integral do interstício; o efetivo exercício; inexistência de impedimentos legais; o correto enquadramento funcional
”. Afirma, por conseguinte, que sem essa demonstração formal não há como reconhecer o direito na via estreita do mandado de segurança.

Quanto aos precedentes invocados pelo agravante, a parte recorrida sustenta que eles se referem a situações em que os requisitos legais estavam devidamente comprovados nos autos, não se tratando, portanto, de hipótese idêntica à presente. Defende que o caso concreto revela deficiência probatória impeditiva do exame do mérito, e que a tentativa de generalizar julgados fundados em quadro fático distinto configura indevida ampliação do alcance das decisões invocadas.

Por fim, requer o
desprovimento integral do agravo interno
, com a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, “
por absoluta ausência de direito líquido e certo comprovado de plano
”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Agravo Interno.

II - Mérito

A controvérsia recursal é deliberadamente estreita: não se discute, neste momento, a existência abstrata, no ordenamento estadual, de disciplina sobre progressões no magistério, nem se antecipa juízo sobre eventual direito material da agravante; examina-se, tão somente, se a via eleita — mandado de segurança — foi adequadamente instruída com
prova pré-constituída
apta a evidenciar, de plano, direito líquido e certo, condição de procedibilidade que, ausente, autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do
art. 10 da Lei n.º 12.016/2009
, conjugado com o
art. 485, I, do CPC
.

E aqui reside o ponto decisivo, que o agravo interno não logra superar: a decisão monocrática é explícita ao afirmar que
não há nos autos certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão competente
, e que a instrução se limita a
alguns contracheques e ao termo de posse
. Senão vejamos.:

“(...) No caso em apreciação, não se constata a juntada de documentação idônea, completa e juridicamente apta a evidenciar, com segurança e de maneira inequívoca, o efetivo preenchimento dos requisitos legais exigidos para a progressão funcional postulada. Com efeito, a parte impetrante deixa de trazer aos autos certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente, documento que, por sua natureza oficial, se mostra essencial para a aferição objetiva do lapso temporal e demais condições normativamente estabelecidas.

Além disso, inexiste nos autos qualquer ato, declaração, certidão ou documento formal oriundo da própria Administração Pública que ateste o efetivo exercício no cargo, com a indicação precisa do vínculo, do período laborado e das eventuais ocorrências funcionais relevantes. Em outras palavras, não há elemento documental oficial capaz de demonstrar, de forma minimamente robusta, a continuidade e a regularidade do exercício funcional, circunstâncias indispensáveis ao reconhecimento do direito invocado.

A instrução da petição inicial, por sua vez, revela-se manifestamente limitada, pois se resume à apresentação de alguns contracheques, os quais, embora possam indicar pagamentos efetuados, não se prestam, por si sós, a substituir a comprovação formal do tempo de serviço e do efetivo exercício, nem a suprir a ausência de certidões e documentos administrativos específicos exigidos para a análise segura do pleito de progressão funcional.

Cumpre ponderar que, nos termos do art. 50 da Lei nº 7.442/2010, a disciplina nela estabelecida não se exaure em si mesma, incidindo, de modo subsidiário, as disposições constantes do Estatuto do Magistério, previsto na Lei nº 5.351/1986, bem como as normas do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, instituído pela Lei nº 5.810/1994, diplomas que, por expressa remissão legal, complementam o regramento aplicável à matéria.

Nesse contexto, a Lei nº 5.810/1994, em seu art. 38, estabelece regra objetiva e restritiva ao assentar que “o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção”. A norma, portanto, condiciona a possibilidade de promoção à permanência do servidor em efetivo exercício, ressalvadas apenas as situações que o ordenamento expressamente equipara ao exercício regular, não bastando presunções, alegações genéricas ou indícios indiretos para a superação desse requisito.

Dessa forma, a constatação do efetivo exercício no cargo — elemento central para a aferição do direito à promoção — demanda comprovação objetiva por meio de prova documental idônea, especialmente aquela emanada da própria Administração Pública, apta a demonstrar, com precisão, o vínculo funcional e a regularidade do exercício no período pertinente. Ocorre que, no caso concreto, inexiste nos autos documentação oficial suficiente a atestar tal circunstância, razão pela qual não se mostra possível reconhecer, com a segurança exigida, o atendimento do requisito legal indispensável ao avanço funcional pretendido. (...)”

Essa lacuna não é meramente formal; é substancial. Em demandas de progressão funcional por antiguidade, ainda que se sustente a incidência de mecanismo automático em caso de omissão administrativa, permanece imprescindível a demonstração objetiva de requisitos mínimos, dentre os quais se insere a
comprovação do efetivo exercício
no período pertinente, com exclusão de intervalos não computáveis e com verificação de eventuais impedimentos funcionais. A própria decisão agravada, ao invocar o regime jurídico aplicável de forma subsidiária, assenta que o
efetivo exercício não se presume
, sublinhando a pertinência do
art. 38 da Lei n.º 5.810/1994
, no sentido de que o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas hipóteses legais,
não concorre
à promoção.

Nessa ordem de ideias, a
certidão de tempo de serviço
não se apresenta como um “documento a mais”, mas como
documento essencial
à própria possibilidade de controle jurisdicional mandamental, porque concentra, em regra, informação administrativa formal sobre o vínculo e seu cômputo para fins de desenvolvimento funcional, permitindo aferir, de forma segura e imediata, o requisito que, por natureza, é
fático-documental
: o tempo reconhecido de serviço e as condições do exercício.

A ausência dessa certidão impede que o julgador, em cognição sumária e estrita, verifique o suporte fático indispensável ao reconhecimento do direito alegado, deslocando a controvérsia para terreno em que seria inevitável a reconstituição de histórico funcional, análise de eventuais licenças e afastamentos, e checagem de registros internos — providências que, por definição, configuram
dilação probatória
, incompatível com o mandado de segurança.

O agravo interno procura contornar esse óbice sustentando que
contracheques
e
termo de posse
bastariam para comprovar o direito. Todavia, como bem enfatizado nas contrarrazões, contracheques não demonstram, com a densidade exigida pela via mandamental, a integralidade dos elementos necessários à progressão: não atestam continuidade do efetivo exercício, não descartam afastamentos, não comprovam interstícios cumpridos à luz do que a Administração reconhece como tempo computável, nem substituem documento funcional emitido por órgão competente.

O termo de posse, a seu turno, embora relevante para indicar o ingresso, igualmente não resolve a questão nuclear, que é a aferição do percurso funcional e do cômputo de tempo para as progressões invocadas, sobretudo quando a própria pretensão é projetada sobre um lapso temporal dilatado.

Cumpre realçar, ainda, que a insuficiência de prova pré-constituída é vício que contamina a própria admissibilidade material do mandamus: o direito líquido e certo deve estar evidenciado
no momento da impetração
, não sendo dado ao impetrante pretender suprir lacunas instrutórias por meio de instrução posterior ou por reconstrução probatória em sede de mandado de segurança. Foi exatamente essa lógica que orientou o indeferimento da inicial, com a observação de que a inadequação da via mandamental, nessas circunstâncias, não equivale a negar, em tese, o direito material, mas apenas a reconhecer que a pretensão, tal como posta e instruída, não se compatibiliza com o rito eleito.

Diante disso, o agravo interno não enfrenta, com densidade jurídica suficiente, o fundamento determinante da decisão agravada. Limita-se a reafirmar a existência de documentos já reputados insuficientes e a sustentar impossibilidades práticas do administrado, mas sem superar o dado objetivo de que
a certidão de tempo de serviço — documento essencial para a impetração — não foi juntada
, o que impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo por prova pré-constituída e impõe a manutenção do indeferimento da inicial.

Por conseguinte, a decisão monocrática deve ser preservada integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, por ausência de prova pré-constituída, notadamente pela
não juntada da certidão de tempo de serviço
, documento essencial à impetração do mandamus.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026